Tribunal: TJBA
Processo: 8147406-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147406-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SANTOS BRITO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA EDUARDA SAMPAIO MARQUES PORTELA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTESTAÇÃO DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegava desconhecer dívida que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplência; (ii) estabelecer se houve prova da inexistência do débito ou da contratação impugnada; (iii) verificar se houve configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica não exime a autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Compete ao consumidor comprovar a efetiva negativação e, ao fornecedor, uma vez contestada a dívida, demonstrar a validade da contratação e a existência do débito, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC. A recorrente não negou a relação jurídica, mas apenas o débito; entretanto, a parte recorrida apresentou extratos, faturas, comprovantes de contratação, documentos pessoais e registros sistêmicos das operações, os quais não foram impugnados por provas em sentido contrário. A documentação apresentada comprova a exigibilidade do débito, legitimando a inscrição nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 188, I, do CC. Inexistindo ato ilícito ou abuso de direito, não se configura o dano moral indenizável pela negativação decorrente de débito regularmente constituído. Diante da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça deferida à parte apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da contratação e da inadimplência afasta a ilicitude da negativação e, consequentemente, o pedido de indenização por danos morais. A ausência de impugnação eficaz à documentação apresentada pelo credor legitima a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. A alegação genérica de inexistência do débito, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para inverter o ônus da prova nem para afastar a presunção de legitimidade da negativação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8137544-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.10.2024; TJ-BA, APL nº 8123235-44.2023.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 18.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147406-02.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA SANTOS BRITO e como apelado BANCO C6 S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .